Tribunal: TCU
Processo: 009.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 722/2026-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 24/2/2026, Ata 4/2026, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria;", leia-se: "9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Cydamar Caputo de Carvalho (XXX.724.012-XX) e considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de José Falb Ferreira Gomes (XXX.827.963-XX) e Raimundo Gadelha da Silva (XXX.377.314-XX).", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.577/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cydamar Caputo de Carvalho (XXX.724.012-XX); Jose Falb Ferreira Gomes (XXX.827.963-XX); Raimundo Gadelha da Silva (XXX.377.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.